Tribunal: TJSP
Processo: 2231644-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA AUTORA - Ação declaratória c.c. repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência - Decisão de 1o grau (fls. 5.773/5.774 - processo principal): "[...]. Destarte, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, ressalvada eventual reapreciação do pedido na hipótese de prestação de caução em dinheiro. [...]." - Inconformismo da empresa autora - Pretensão

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA AUTORA - Ação declaratória c.c. repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência - Decisão de 1o grau (fls. 5.773/5.774 - processo principal): "[...]. Destarte, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, ressalvada eventual reapreciação do pedido na hipótese de prestação de caução em dinheiro. [...]." - Inconformismo da empresa autora - Pretensão da reforma da r. decisão - Impossibilidade.

Em razão de alguns argumentos trazidos pela empresa autora/agravante implicarem análise de mérito da ação, o que não é permitido nesta sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a respeito da reforma da r. decisão agravada, sob pena de que se configure a denominada supressão de instância.

A concessão ou não da medida liminar só pode ser revista nesta instância recursal se houver ilegalidade manifesta ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso "sub judice" - Liminar indeferida - Possibilidade - Ausentes, por ora, os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil.

Somente caberia à instância superior, a revisão quando houver eventual ilegalidade na medida ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso sub judice.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 60).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão de 1o grau mantida - Recurso de agravo de instrumento da empresa autora improvido.